Tribunal: STF
Processo: ARE 1443700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. FUNDEF. REVISÃO DO VMAA (2002 A 2006). COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA MÉDIA NACIONAL. AÇÃO COLETIVA MOVIDA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA ( APRECE ). INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA CONFERIDA PELO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECRETO 20.910/32. TERMO DE ADESÃO A OUTRA AÇÃO COLETIVA DISTINTA DA APONTADA À INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL P ROVIDAS. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.



    1. Apelações e remessa oficial de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a ré que proceda ao pagamento das diferenças de complementação do FUNDEF, decorrentes da subestimação do Valor Mínimo Nacional por Aluno (VMAA), compreendidas entre 04/2005 (relativas ao exercício 2004) a 31/12/2006, a serem apuradas em liquidação de sentença, atualizadas através da SELIC.



    2. O col. STF, no julgamento do RE 573.232/SC (Relator p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 14.05.2014), em sede de Repercussão Geral, pacificou entendimento, com base na exegese do art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, acerca da necessidade da autorização expressa, seja individualmente, seja mediante deliberação em assembleia, para legitimar a atuação em juízo das entidades associativas em defesa dos interesses dos associados, não sendo suficiente mera autorização estatutária genérica.



    3 . In casu , verifica-se que o Município de Q uixadá /CE não integrou a relação de associados representados pela APRECE - Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará nos autos da ação coletiva nº 2007.81.00.020620-0 (5ª Vara Federal/CE), extinta, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, com trânsito em julgado em 02/10/2013. Na petição inicial protocolizada na referida ação coletiva, a APRECE listou os Municípios substituídos e o ora demandante não se incluía no referido rol.



    4. Inexistindo comprovação de autorização expressa conferida à APRECE para a propositura da referida ação coletiva, não há como o autor ser beneficiado pela interrupção do prazo prescricional. E, considerando que a pretensão diz respeito a parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento do presente feito (05/02/2016), forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição (art. 1º do Decreto 20.910/32).



    5. Quanto ao termo de adesão do Município de Quixadá/CE à ação coletiva nº 0000392-59.2010.4.05.8100, ajuizada em 18.12.2009 pela APRECE com o mesmo objeto - a qual também fora extinta, sem julgamento do mérito, com trânsito em julgado em 20.03.2015 - trata-se de inovação trazida tão somente em sede de contrarrazões, sendo inviável, pois, a sua análise, uma vez que na presente ação individual o município autor apontou como causa interruptiva da prescrição a ação coletiva nº 2007.81.00.020620-0 (da qual ele não fez parte), e não a ação coletiva nº 0000392-59.2010.4.05.8100, manejada posteriormente pela APRECE.



    6. Reconhecida a prescrição, resta prejudicado o apelo do Município pugnando pelo reconhecimento do direito às diferenças do FUNDEF referentes ao período de 01/2002 a 03/2005.



    7 . Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento assentado pelo Pleno deste eg. Tribunal Regional (AR 0808203-43.2017.4.05.0000, Rel. Des. Federal Edilson Nobre, j. 20/06/2018), tendo em conta o elevado valor atribuído à causa (R$ 1.200.000,00) .



    8. Apelação da União e remessa oficial providas. Recurso do Município prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente